Tribunal: TJDFT
Processo: 0734132-07.2022.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-25

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto pelo Distrito Federal em face da decisão que, nos autos do cumprimento de sentença manejado em seu desfavor pelos agravados – Fernandes Rodrigues dos Santos e outros –, tendo como objeto diferenças remuneratórias, determinara a remessa dos autos à contadoria judicial para aferir o valor executado, devendo ser o crédito atualizado de acordo como o previsto no RE 870.947/SE (Tema 810), a saber, (i) até julho/2001: juros de mora de 1% ao mês e correção monetária pelos índices previstos no Manual de Cálculo da Justiça Federal; (ii) no período de agosto/2001 a junho/2009: juros de mora de 0,5% ao mês e correção monetária pelo IPCA-E; (iii) até novembro/2021: juros de mora pelos índice de remuneração oficial da caderneta de poupança, atualização monetária pelo IPCA- e, a partir de dezembro/2021, incidência exclusiva da Taxa Selic, uma única vez, até o efetivo pagamento acumulado mensalmente, em consonância com a Emenda Constitucional no 113/2021. Segundo o decisório guerreado, deve ser aplicada na hipótese a tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 870.947/SE (Tema 810), tendo em vista que a data do trânsito em julgado da decisão exequenda (11/03/2020) fora em momento posterior à decisão proferida pela Corte Suprema no julgamento do recurso individualizado, que transitara em julgado no dia 3/03/2020. Pontuara o julgado, outrossim, a inaplicabilidade da tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no âmbito no REsp 1495146. Assinalara, ainda, que não sobeja possível a suspensão do curso procedimental em razão do reconhecimento de repercussão geral objeto do Tema 1.170 – RE 1317982/MG –, porquanto a simples afetação sob a sistemática da repercussão geral não importa em automática suspensão dos processos, mas depende de manifestação do relator na Corte Suprema, consoante o disposto no artigo 1.035, § 5o, do Código de Processo Civil. Ressaltara o julgador, alfim, que a disposição albergada no artigo 3o da Emenda Constitucional no 113/2021 não se aplica à hipótese, pois fora editada em momento posterior ao trânsito em julgado do título executivo coletivo que aparelha o cumprimento de sentença. Inconformado com essa resolução, objetiva o agravante, em sede de antecipação da tutela recursal, a agregação de efeito suspensivo ao agravo, e, no mérito, a suspensão do cumprimento de sentença até o trânsito em julgado do acórdão a ser proferido no Tema de Repercussão Geral no 1.170 ou, alternativamente, a desconstituição do decisório arrostado, para que seja acolhido o inconformismo que manifestara, para que o crédito executado seja atualizado monetariamente pela TR, no período de 30.60.2009 a 08.12.2021. Como fundamentos aptos a aparelharem a pretensão reformatória que veiculara, postulara, inicialmente, a suspensão do curso procedimental até que seja resolvida a questão objeto do Tema de Repercussão Geral no 1170, que analisa a aplicação da TR fixada em decisão transitada em julgado. Observara que, tratando-se de matéria de caráter prejudicial, afigura-se cabível a suspensão do cumprimento de sentença, na forma autorizada pelo artigo 313, VI, “a”, do Código de Processo Civil, como medida hábil a evitar a proliferação de recursos e incidentes processuais e assegurar a segurança jurídica, a efetividade, celeridade e economia processual. Destacara que o Superior Tribunal de Justiça, no Resp no 1984892/DF, determinara a devolução dos autos ao Tribunal de Justiça do Distrito Federal para que se aguardasse o julgamento do Tema de Repercussão Geral no 1170. Pontuara que idêntica situação ocorrera no RE 1.351.558/DF, tendo em vista que o Supremo Tribunal Federal determinara o retorno dos autos ao Tribunal de Justiça do Distrito Federal para que se aguardasse o julgamento do RE 1.317.982/MG. Quanto ao mérito, argumentara o agravante, em suma, que o agravado deflagrara cumprimento individual de sentença coletiva proferida nos autos da ação coletiva manejada pelo Sindicato dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, Autarquias, Fundações e Tribunal de Contas – SINDIRETA/DF, que o condenara a pagar, a todos os servidores integrantes da categoria, os valores referentes ao auxílio-alimentação indevidamente suprimido, no período individualizado. Observara que, nos cálculos do crédito executado, o agravado utilizara, como índice de atualização monetária, o INPC até a data de 28.06.2009 e o IPCA-E no período de 29.06.2009 a 28.02.2022. Sustentara que a metodologia adotada pelo agravado nas contas que elaborara não encontra respaldo no título executivo, pois determinara a utilização da TR como índice de atualização monetária do crédito executado. Defendera, outrossim, que a fórmula fixada pelo provimento arrostado não sobeja correta. Pontuara que, nesse contexto, afigura-se equivocada a decisão guerreada, porquanto violara a coisa julgada e o instituto da preclusão, tendo em vista que o crédito executado deve ser atualizado monetariamente no período de 30.06.2009 a 08.12.2021 pela TR. Destacara que a alteração dos critérios de correção monetária do débito não pode ser revista a qualquer tempo, devendo ser observada a regra albergada nos artigos 502 e 507 do Código de Processo Civil. Assinalara que o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE n. 870.947, rechaçara a atualização dos débitos fazendários pelos índices da caderneta de poupança previstos no art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/2009, declarando inconstitucional a regra que disciplinava a correção monetária a partir de julho/2009. Defendera que somente a partir deste marco temporal é que a TR cedera lugar ao IPCA-E, de modo que as normas relativas ao período anterior a 07/2009 não sofreram qualquer reprimenda por parte da Corte Suprema. Pontuara que o julgado do Superior Tribunal de Justiça invocado pelo provimento guerreado, no ponto em que determinara a aplicação do IPCA-E também no período anterior a julho/2009, não se coaduna com a deliberação adotada pelo Supremo Tribunal Federal no bojo do RE n. 870.947, restando afastada a TR apenas a partir de julho/2009, data de edição da Lei no 11.960/09. Ressaltara que, nesse contexto, deve ser observado o entendimento do Supremo Tribunal Federal que mantivera intacta a legitimidade da incidência da TR no período anterior à edição da Lei no 11.960/2009. Destacara que o Superior Tribunal de Justiça, no Tema Repetitivo no 905, fixara que o índice de correção monetária a ser utilizado na atualização do crédito executado deve corresponder ao que fora previsto no título executivo transitado em julgado, ainda que posteriormente o Superior Tribunal de Justiça tenha sido fixado índice diverso. Realçara que os efeitos vinculantes das decisões proferidas em sede de controle de constitucionalidade não suprimem os efeitos da coisa julgada, porquanto o processo deve preservar a segurança jurídica. Registrara que, diante dessas circunstâncias, estando patente a plausibilidade do direito que vindica, a decisão devolvida a reexame afigura-se desprovida de sustentação, devendo, portanto, ser reformada, o que legitima, inclusive, estando a argumentação que alinhara revestida de verossimilhança, a concessão do provimento em sede de antecipação da tutela recursal, suspendendo a decisão agravada. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto pelo Distrito Federal em face da decisão que, nos autos do cumprimento de sentença manejado em seu desfavor pelos agravados – Fernandes Rodrigues dos Santos e outros –, tendo como objeto diferenças remuneratórias, determinara a remessa dos autos à contadoria judicial para aferir o valor executado, devendo ser o crédito atualizado de acordo como o previsto no RE 870.947/SE (Tema 810), a saber, (i) até julho/2001: juros de mora de 1% ao mês e correção monetária pelos índices previstos no Manual de Cálculo da Justiça Federal; (ii) no período de agosto/2001 a junho/2009: juros de mora de 0,5% ao mês e correção monetária pelo IPCA-E; (iii) até novembro/2021: juros de mora pelos índice de remuneração oficial da caderneta de poupança, atualização monetária pelo IPCA- e, a partir de dezembro/2021, incidência exclusiva da Taxa Selic, uma única vez, até o efetivo pagamento acumulado mensalmente, em consonância com a Emenda Constitucional no 113/2021. Segundo o decisório guerreado, deve ser aplicada na hipótese a tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 870.947/SE (Tema 810), tendo em vista que a data do trânsito em julgado da decisão exequenda (11/03/2020) fora em momento posterior à decisão proferida pela Corte Suprema no julgamento do recurso individualizado, que transitara em julgado no dia 3/03/2020. Pontuara o julgado, outrossim, a inaplicabilidade da tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no âmbito no REsp 1495146. Assinalara, ainda, que não sobeja possível, a suspensão do curso procedimental em razão do reconhecimento de repercussão geral objeto do Tema 1.170 – RE 1317982/MG –, porquanto a simples afetação sob a sistemática da repercussão geral não importa em automática suspensão dos processos, mas depende de manifestação do relator na Corte Suprema, consoante o disposto no artigo 1.035, § 5o, do Código de Processo Civil. Ressaltara o julgador, alfim, que a disposição albergada no artigo 3o da Emenda Constitucional no 113/2021 não se aplica à hipótese, pois fora editada em momento posterior ao trânsito em julgado do título executivo coletivo que aparelha o cumprimento de sentença. Inconformado com essa resolução, objetiva o agravante, em sede de antecipação da tutela recursal, a agregação de efeito suspensivo ao agravo, e, no mérito, a suspensão do cumprimento de sentença até o trânsito em julgado do acórdão a ser proferido no Tema de Repercussão Geral no 1.170 ou, alternativamente, a desconstituição do decisório arrostado, para que seja acolhido o inconformismo que manifestara, para que o crédito executado seja atualizado monetariamente pela TR, no período de 30.60.2009 a 08.12.2021. Alinhadas essas premissas, inicialmente deve ser registrado que não afigura-se viável a suspensão do curso procedimental do cumprimento de sentença subjacente, conforme pretendido pelo agravante. Conquanto tenha o Supremo Tribunal Federal reconhecido a repercussão geral da matéria objeto do RE 1.317.982 (objeto do Tema 1.170), que dispõe sobre a validade dos juros moratórios aplicáveis nas condenações da Fazenda Pública, em virtude da tese firmada no RE 870.947 (Tema 810), na execução de título judicial que tenha fixado expressamente índice diverso, não determinara a suspensão dos os processos pendentes que versem sobre a questão. Aliás, o próprio Supremo Tribunal Federal, na apreciação da questão de ordem suscitada no bojo do RE 966.177/RS, fixara que a suspensão de processamento prevista no §5o do art. 1.035 do CPC não é consequência automática e necessária do reconhecimento da repercussão geral realizada com fulcro no caput do mesmo dispositivo, constituindo-se discricionariedade do relator do recurso extraordinário paradigma determiná-la ou modulá-la. Portanto, inexistindo decisão da Suprema Corte determinando a suspensão de todos os feitos que tratam do Tema 1.170, não há que se falar em suspensão do executivo subjacente. Alinhada essa premissa, consoante emerge do alinhado, o objeto deste agravo cinge-se à aferição do período devido para a cobrança das parcelas do auxílio alimentação e, outrossim, se ressoa viável, ignorado o firmado pelo título executivo, se aplicar ao crédito executado fórmula de correção diversa do estabelecido diante do advento de decisão emanada da Suprema Corte. Consignadas essas premissas e emoldurado o objeto do agravo, o desenlace do inconformismo não encerra dificuldades. Conforme se infere dos autos do cumprimento de sentença, os agravados aviaram em desfavor do agravante cumprimento individual de sentença coletiva proferida nos autos da ação coletiva manejada pelo Sindicato dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, Autarquias, Fundações e Tribunal de Contas – SINDIRETA/DF, que condenara o ente distrital a pagar, a todos os servidores integrantes da categoria, os valores referentes ao auxílio-alimentação indevidamente suprimido, no período individualizado. É o que se infere do abaixo reproduzido[1]: “Ante o exposto e pelo que dos autos consta, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE, o pedido do autor, nos termos do art. 269, I do CPC para condenar o réu ao pagamento das prestações em atraso desde janeiro de 1996, data efetiva da supressão do direito, até a data em que efetivamente foi restabelecido o pagamento, tudo corrigido monetariamente desde a data da efetiva supressão, bem como incidindo juros de mora no patamar de 0,5% (meio por cento) ao mês, contados da citação. Tendo em vista o princípio da causalidade sucumbencial, bem com a sucumbência do autor, nos termos do parágrafo único do art. 21, CPC. Condeno exclusivamente o réu ao pagamento de honorários advocatícios, cujo valor fixo em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), nos termos do art. 20, §4o do CPC.” Essa resolução fora parcialmente alterada por acórdão, que dera parcial provimento à remessa necessária apenas para fixar que a fórmula de atualização monetária deve observar o estabelecido no artigo 1o-F da Lei no 9.494/97, com redação ditada pela Lei no 11.960/09, como retrata o dispositivo do provimento colegiado[2] que ora se reproduz: “Posto isso, provejo parcialmente a remessa oficial para sujeitar a correção e os juros incidentes na vigência da Lei 11.960/09 à disciplina nela prevista.” Registra-se que novamente fora alterada a fórmula de correção do crédito executado, porquanto foram providos os embargos de declaração[3] aviados pelo ente sindical, como se infere do dispositivo abaixo transcrito, in verbis: “Posto isso, provejo os embargos declaratórios para suprir as omissões acima especificadas, de modo a fixar 1) taxas mensais de juros de: a) 1% entre a citação e 23/08/01; b) 0,5% entre 24/08/01 e 08/06/09; c) taxa aplicada às cadernetas de poupança, a partir de 29/09/09; 2) o IPCA, como índice de correção monetária a partir dessa última data.” Aludida fórmula fora parcialmente alterada novamente apenas para se fixar que, a partir da data de 28.06.09, a correção monetária do débito exequendo deve observar o disposto na Lei 11.960/09[4], confira-se: “Posto isso, provejo os embargos declaratórios para modificar parcialmente a decisão proferida no julgamento dos embargos anteriores, quanto à correção devida a partir de 28/06/09, a qual deverá observar o disposto na Lei 11.960/09. Quanto ao mais, prevalece o julgamento dos embargos anteriores interpostos pelo autor.” O derradeiro acórdão transitara em julgado em 11.03.2020[5], e, em seguida, deflagrara a agravada a execução da sentença almejando forrar-se com o crédito que individualizara, no importe de R$77.643,34 (sessenta e sete mil, seiscentos e quarenta e três reais e trinta e quatro centavos), pertinentes aos valores referentes ao auxílio-alimentação indevidamente suprimido. O agravante aviara impugnação ao cumprimento de sentença[6], alegando excesso de execução, sustentando, em suma, que fora utilizado indevidamente o IPCA-E e INPC como índices de atualização monetária, defendendo a utilização da TR. Adviera, então, a decisão guerreada[7], que determinara a remessa dos autos à contadoria judicial para aferir o valor executado, devendo crédito ser atualizado de acordo como o previsto no RE 870.947/SE (Tema 810), a saber, (i) até julho/2001: juros de mora de 1% ao mês e correção monetária pelos índices previstos no Manual de Cálculo da Justiça Federal; (ii) no período de agosto/2001 a junho/2009: juros de mora de 0,5% ao mês e correção monetária pelo IPCA-E; (iii) até novembro/2021: juros de mora pelos índice de remuneração oficial da caderneta de poupança, atualização monetária pelo IPCA- e, a partir de dezembro/2021, incidência exclusiva da Taxa Selic, uma única vez, até o efetivo pagamento acumulado mensalmente, nos seguintes termos: “Compulsando detidamente os autos, verifico que as Partes se controvertem quanto ao índice de correção monetária a ser utilizado na atualização do débito reclamado nos autos em epígrafe. Da análise do presente caso, verifico que a tese firmada no julgamento do 870.947/SE (Tema 810) se aplica aos autos em epígrafe, tendo em vista a data do trânsito em julgado da decisão exequenda (11/03/2020). Ou seja, em momento posterior à decisão proferida pelo STF no julgamento do RE 870.947, que transitou em julgado no dia 3/03/2020, sendo, pois, por ela alcançada, não havendo que se falar, assim, em aplicação da tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no âmbito no REsp 1495146, como pretende fazer crê o executado. Ademais, não há que se falar em suspensão do feito em epígrafe em razão reconhecimento de repercussão geral no bojo do Tema 1.170 – RE 1317982 RG, porquanto a simples afetação sob a sistemática da repercussão geral não importa em automática suspensão dos processos, posto depender de manifestação do relator na Corte Suprema, consoante o disposto no artigo 1.035, §5o, do Código de Processo Civil. Outrossim, assento não ser aplicável ao feito em epígrafe a disposição contida no artigo 3o da Emenda Constitucional no 113/2021, porquanto editada em momento posterior ao trânsito em julgado da ação coletiva, que não é por ela alcançada. Por isso, determino a remessa dos autos à Contadoria Judicial para apuração do débito, devendo ser observado os seguintes parâmetros: I) a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) até novembro/2021: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E (TEMA 905 do STJ); a partir de dezembro de 2021: deverá incidir exclusivamente a Taxa SELIC, uma única vez, até o efetivo pagamento, acumulado mensalmente, nos termos da Emenda Constitucional no 113/2021. Após intimem-se as Partes para ciência dos cálculos apresentados. Prazo: Cinco dias. Em seguida, tornem-se os autos conclusos para decisão.” Consignados os atos processuais antecedentes, deve ser registrado que não afigura-se correta a forma de apuração da expressão do crédito atualizado que assiste aos agravados, não sobejando possível, na hipótese, se alterar a fórmula determinada pelo título executivo. É que, conforme pontuado, o título executivo que aparelha o cumprimento de sentença fixara que o crédito exequendo deve ser agregado de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês entre a citação e 23/08/01; de 0,5% (meio por cento) entre 24/08/01 e 28/06/09 e de juros aplicados à caderneta de poupança a partir de 29/06/09, e atualizado monetariamente pelos índices oficiais de remuneração básica a partir de 28/06/09, observando o disposto na Lei no 11.960/09. Considerando que essa resolução transitara em julgado, não sobeja possível a alteração dessa fórmula, sob pena de violação à coisa julgada. É que os parâmetros de atualização e incremento do débito exequendo fixado pelo título executivo foram demarcados à época pelo entendimento então adotado pela Suprema Corte, vindo o acórdão exequendo a transitar em julgado naqueles termos. Diante do decidido, em caráter definitivo, aperfeiçoada a coisa julgada, as alterações havidas na jurisprudência subsequentemente e as teses firmadas são irrelevantes, pois não podem alcançar a coisa julgada aperfeiçoada, somente se aplicando o entendimento firmado aos casos ainda pendentes de julgamento. Ou seja, a despeito de o acórdão exequendo não se afinar com o atual entendimento que restara fixado pela Suprema Corte sobre a matéria, sobeja o estabelecido definitivamente pela coisa julgada, que, por conseguinte, se tornara imutável. Sob essa realidade resplandece que a rediscussão do índice de correção monetária aplicável ao crédito reconhecido aos agravados é descabida, porquanto já fora a matéria debatida e resolvida, sob o pálio do contraditório efetivo, no qual fora assegurada aos litigantes a oportunidade de rediscutirem a matéria mediante o manejo dos recursos cabíveis, devendo, portanto, se sujeitarem ao efeito de imutabilidade conferido ao decisório pela coisa julgada. Delineados os contornos do título judicial e esclarecido o critério para a recomposição monetária dos valores da condenação dele decorrentes, o cumprimento de sentença deve observar fielmente o que fora decidido, sob pena de ofender-se a cristalização da coisa julgada e desestabilizar a segurança jurídica, que é corolário do Estado de Direito (Rechtsstaat), porquanto mecanismo de tutela contra as mudanças de posições jurídicas e protetora da confiança na estabilidade das decisões judiciais. Esse entendimento encontra respaldo no posicionamento que é perfilhado pela colenda Corte Superior de Justiça sobre a questão, conforme asseguram os arestos adiante ementados: “ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DOS CRITÉRIOS FIXADOS NO TÍTULO EXECUTIVO. COISA JULGADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A execução de título judicial deve ser realizada nos exatos termos da condenação exposta na sentença transitada em julgado, sendo defeso ao juízo da execução rediscutir os critérios claramente fixados do título executivo, sob pena de violação à garantia coisa julgada. 2. Somente se admite a alteração de título executivo judicial quando evidenciada a ocorrência de erro material, consubstanciado no equívoco evidente, o que, contudo, não configura a hipótese dos autos. 3. Ademais, o Tribunal de origem consignou que a reestruturação da carreira promovida pela Lei 11.355/2006 não alcança a parcela salarial objeto da presente execução, que tem natureza pessoal e já havia sido incorporada à remuneração da exequente. Contudo, a recorrente não cuidou de rebater tal fundamentação como lhe competia, o que faz incidir, no ponto, o disposto na Súmula 283/STF. 4. Agravo Regimental desprovido.” (STJ. AgRg no REsp 1482192/PB. 1o Turma. Relator Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO. Julgado em 05/11/2015. DJe 16/11/2015.) “PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. APLICAÇÃO DO ART. 144 DA LEI 8.213/1991. NÃO PREVISÃO NO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL EXEQUENDO. OBSERVÂNCIA DA COISA JULGADA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A pretensão em ver determinada a aplicação do art. 144 da Lei 8.213/1991 viola a coisa julgada. Isto porque, a execução de título judicial deve ser realizada nos exatos termos da condenação exposta na sentença transitada em julgado, sendo defeso ao juízo da execução rediscutir os critérios claramente fixados do título executivo, sob pena de violação à garantia da coisa julgada. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (STJ. AgRg no REsp 1324813/SC. 2a Turma. Relator Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES. Julgado em 02/08/2012. DJe 09/08/2012) Em idêntico sentido é pacífico o entendimento firmado por esta Corte de Justiça, que reconhecendo a subordinação do juiz à imutabilidade das decisões resolvidas com imutabilidade, prestigia o instituto da preclusão pro judicato. Confira-se: “CIVIL. PROCESSO CIVIL. EMBARGOS. EXCESSO DE EXECUÇÃO. INOBSERVÂNCIA DO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. SENTENÇA TRÂNSITA EM JULGADO. IMUTABILIDADE. FIXAÇÃO DE MARCO INICIAL PARA INCIDÊNCIA DA CORREÇÃO MONETÁRIA DIVERSO DO QUE CONSTA DO TÍTULO EXECUTIVO. IMPOSSIBILIDADE. 01.A execução, que ensejou os embargos objeto da apelação, se faz instruída com título executivo judicial, razão pela qual não há como rediscutir ou revolver a matéria debatida no processo de conhecimento. 02. Exibindo o título executivo judicial marco certo e determinado para que tenha início a incidência da correção monetária, ainda que a decisão se apresente destoante da melhor orientação, não pode o julgador singular determinar marco diverso, pena de afronta à coisa julgada material, que não pode ser modificada por meio de embargos à execução. 03. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença reformada em parte.” (TJDFT. 20070110850643APC. 4a Turma Cível. Relator Desembargador JOÃO BATISTA TEIXEIRA. Revisor Desembargador SÉRGIO BITTENCOURT. Julgado em 13/05/2009. Publicado no DJE de 20/05/2009, Pág.: 130) “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. INDICAÇÃO DE BEM À PENHORA PELA DEVEDORA. DECISÃO JUDICIAL FAVORÁVEL. TRÂNSITO EM JULGADO. CUMPRIMENTO OBRIGATÓRIO. Assegurada à devedora a oportunidade de ter sua indicação de bens à penhora por decisão judicial transitada em julgado, não é dado rediscutir ou rever tal determinação. Opera-se a preclusão pro judicato, pela qual o juiz não pode decidir novamente no processo a mesma matéria (CPC, art. 471: ‘nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas, relativas à mesma lide’). Recurso conhecido e provido, maioria.’” (Acórdão no 618505, 20120020129460AGI, Relator WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, 2a Turma Cível, julgado em 18/07/2012, DJ 17/09/2012 p. 88) “CIVIL - AGRAVO DE INSTRUMENTO - DECISÃO QUE REABRE QUESTÃO JÁ DECIDIDA TRANSITADA EM JULGADO - PRECLUSÃO PRO JUDICATO - RECURSO PROVIDO. 1 - O art. 471 do CPC estabelece a preclusão pro judicato, determinando que "nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas, relativas à mesma lide [...].’, da mesma forma que o art. 473 do Código de Processo Civil determina que "é defeso à parte discutir, no curso do processo, as questões já decididas, a cujo respeito se operou a preclusão.’ (...)” (Acórdão n. 611933, 20120020127038AGI, Relator LECIR MANOEL DA LUZ, 1a Turma Cível, julgado em 15/08/2012, DJ 13/09/2012 p. 77) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. SENTENÇA. PEDIDO JULGADO PROCEDENTE. DETERMINAÇÃO DE APRESETAÇÃO DO CONTRATO ORIGINAL. FIXAÇÃO DE MULTA DIÁRIA. IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO INTEGRAL DA SENTENÇA. JUNTADA DE CÓPIA DO DOCUMENTO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA DANDO POR CUMPRIDA A OBRIGAÇÃO. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. INDEFERIMENTO. PRECLUSÃO. EXECUÇÃO DAS ASTREINTES. ADMISSÃO. REEXAME DE QUESTÃO DECIDIDA ANTERIORMENTE. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO. 1. Se opta a parte por conformar-se com o decisum, a ela é defeso discutir, no curso do processo, as questões já decididas, a cujo respeito se operou a preclusão, nos termos do art. 473 do CPC. A não interposição de recurso próprio para combater a decisão torna precluso o direito da parte de ver a questão reapreciada. 2. Quanto ao julgador, excetuando-se as restritas hipóteses de erro material, daquelas que ensejam os embargos declaratórios, bem como na hipótese dos embargos infringentes para o próprio juiz da causa (art. 34 da Lei n.o 6.830/80) e a circunstância prevista no artigo 296 do Código de Processo Civil, não pode ele, por ato próprio ou por ato de juiz de mesma hierarquia, revogar, modificar ou desconstituir suas decisões. 3. É próprio das decisões interlocutórias o juízo de retratação, mas a interpretação desta faculdade não pode ser alargada a ponto de se chancelar a instabilidade das relações jurídicas. 4. O art. 471 do Código de Processo Civil explicita a repercussão concreta no mundo jurídico da coisa julgada material ou imutabilidade dos efeitos naturais das decisões judiciais, que é a impossibilidade de o juiz da causa, ou outro qualquer, voltar a apreciar o pedido já decidido relativamente a uma lide. 5. Há, em relação a todas as decisões processuais, a chamada preclusão pro judicato, segundo a qual, com ou sem solução de mérito, ‘nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas, relativas à mesma lide’ (art. 471). Somente pelas vias recursais próprias, e no devido tempo e forma da lei, é que se pode provocar a revisão e a reforma das decisões judiciais.” (Acórdão no 350147, 20090020020078AGI, Relator LÉCIO RESENDE, 1a Turma Cível, julgado em 01/04/2009, DJ 13/04/2009 p. 69) “A eficácia preclusiva da coisa julgada reveste o título judicial do caráter da indiscutibilidade e da imutabilidade, não se permitindo novas discussões a respeito das decisões decididas em torno da mesma lide.” (Acórdão no 294248, 20070020117503AGI, Relator HAYDEVALDA SAMPAIO, 5a Turma Cível, julgado em 07/02/2008, DJ 19/02/2008 p. 1911) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. COISA JULGADA CARACTERIZADA. 1. A coisa julgada foi criada pelo ordenamento jurídico a fim de se conferir imutabilidade às decisões judiciais, instituto que, na legislação pátria, está alçado à categoria de garantia fundamental, previsto no artigo 5o, inciso XXXVI da Constituição Federal de 1988. 2. Agravo de Instrumento conhecido e provido.” (Acórdão no 536032, 20110020116681AGI, Relator ANA MARIA DUARTE AMARANTE BRITO, 6a Turma Cível, julgado em 14/09/2011, DJ 22/09/2011 p. 171) Ou seja, a fórmula de correção do crédito resguardado aos agravados restara estratificada. Não sobeja possível se ignorar o decidido, aplicando indexador diverso e destoante da regulação legal, ficando patente que a decisão agravada merece reparo, em observância à necessidade de ser preservada a higidez da coisa julgada como expressão da autoridade que lhe é inerente, que deriva justamente do princípio da segurança jurídica. Operada a coisa julgada recobrindo a matéria ora reprisada, revestindo-se a questão de imutabilidade, há que ser mantido o índice de correção monetária nos moldes em que fora decidido pelos títulos executivos. Consequentemente, considerando que a decisão guerreada não observara o posicionamento do que fora decidido nos títulos exequendos, afere-se que o inconformismo formulado pelo agravante afigura-se provido de lastro legal. A título ilustrativo, deve ser destacado, conforme pontuado, que o fato de o Supremo Tribunal Federal ter proferido decisão em sede de recurso resolvido sob a fórmula da repercussão geral não significa que as decisões judiciais transitadas em julgado são afetadas pelo decidido. Ao contrário, a tese firmada somente alcançará as questões pendentes, mantidas as resoluções empreendidas, ainda que de forma dissonante, pois a segurança jurídica traduzida na supremacia da coisa julgada encerra garantia fundamental lastreada na segurança jurídica. Note-se, então, que, as decisões da Corte Máxima não alcançam as decisões anteriores, que encerram coisa julgada, somente passíveis de desconstituição em sede apropriada, se o caso. Esse entendimento fora firmando pelo próprio Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário no 730.462/SP afetado para julgamento sob a forma de Repercussão Geral, conforme se infere da ementa abaixo reproduzida, in verbis: “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DE PRECEITO NORMATIVO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. EFICÁCIA NORMATIVA E EFICÁCIA EXECUTIVA DA DECISÃO: DISTINÇÕES. INEXISTÊNCIA DE EFEITOS AUTOMÁTICOS SOBRE AS SENTENÇAS JUDICIAIS ANTERIORMENTE PROFERIDAS EM SENTIDO CONTRÁRIO. INDISPENSABILIDADE DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSO OU PROPOSITURA DE AÇÃO RESCISÓRIA PARA SUA REFORMA OU DESFAZIMENTO. (...) 4. Afirma-se, portanto, como tese de repercussão geral que a decisão do Supremo Tribunal Federal declarando a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo não produz a automática reforma ou rescisão das sentenças anteriores que tenham adotado entendimento diferente; para que tal ocorra, será indispensável a interposição do recurso próprio ou, se for o caso, a propositura da ação rescisória própria, nos termos do art. 485, V, do CPC, observado o respectivo prazo decadencial (CPC, art. 495). Ressalva-se desse entendimento, quanto à indispensabilidade da ação rescisória, a questão relacionada à execução de efeitos futuros da sentença proferida em caso concreto sobre relações jurídicas de trato continuado. (...) 6. Recurso extraordinário a que se nega provimento.” (RE 730462, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em 28/05/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-177 DIVULG 08-09-2015 PUBLIC 09-09-2015) Deflui do aduzido, então, que devem ser salvaguardados os efeitos da resolução promovida na Reclamação no 17.873 pelo Supremo Tribunal Federal, que, transitando em julgado, tem prevalência sobre o entendimento firmado posteriormente pela mesma Corte Suprema no âmbito do julgamento do Recurso Extraordinário no 870.947/SE, Tema de Repercussão Geral no 810. Merece ser frisado, outrossim, que esse entendimento encontra amparo no precedente firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1.495.146/MG, julgado sob o rito dos recursos repetitivos, em julgamento ocorrido em 22/02/2018. Segundo o estabelecido, conquanto assentando que a atualização monetária das condenações judiciais impostas à Fazenda Pública atinentes a vantagens remuneratórias asseguradas a servidores e empregados públicos deve ser realizada mediante utilização do IPCA-E, ressalvara a necessidade da observância aos critérios definidos em sede de decisão transitada em julgado, como se extraí do item 4 da ementa abaixo trasladada, in verbis: “PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. SUBMISSÃO À REGRA PREVISTA NO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 02/STJ. DISCUSSÃO SOBRE A APLICAÇÃO DO ART. 1o-F DA LEI 9.494/97 (COM REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.960/2009) ÀS CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA. CASO CONCRETO QUE É RELATIVO A INDÉBITO TRIBUTÁRIO. ‘TESES JURÍDICAS FIXADAS. 1. Correção monetária: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), para fins de correção monetária, não é aplicável nas condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza. 1.1. Impossibilidade de fixação apriorística da taxa de correção monetária. No presente julgamento, o estabelecimento de índices que devem ser aplicados a título de correção monetária não implica pré-fixação (ou fixação apriorística) de taxa de atualização monetária. Do contrário, a decisão baseia-se em índices que, atualmente, refletem a correção monetária ocorrida no período correspondente. Nesse contexto, em relação às situações futuras, a aplicação dos índices em comento, sobretudo o INPC e o IPCA-E, é legítima enquanto tais índices sejam capazes de captar o fenômeno inflacionário. 1.2 Não cabimento de modulação dos efeitos da decisão. A modulação dos efeitos da decisão que declarou inconstitucional a atualização monetária dos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, no âmbito do Supremo Tribunal Federal, objetivou reconhecer a validade dos precatórios expedidos ou pagos até 25 de março de 2015, impedindo, desse modo, a rediscussão do débito baseada na aplicação de índices diversos. Assim, mostra-se descabida a modulação em relação aos casos em que não ocorreu expedição ou pagamento de precatório. 2. Juros de mora: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), na parte em que estabelece a incidência de juros de mora nos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, aplica-se às condenações impostas à Fazenda Pública, excepcionadas as condenações oriundas de relação jurídico-tributária. 3. Índices aplicáveis a depender da natureza da condenação. 3.1 Condenações judiciais de natureza administrativa em geral. As condenações judiciais de natureza administrativa em geral, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até dezembro/2002: juros de mora de 0,5% ao mês; correção monetária de acordo com os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) no período posterior à vigência do CC/2002 e anterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora correspondentes à taxa Selic, vedada a cumulação com qualquer outro índice; (c) período posterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança; correção monetária com base no IPCA-E. 3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos. As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E. 3.1.2 Condenações judiciais referentes a desapropriações diretas e indiretas. No âmbito das condenações judiciais referentes a desapropriações diretas e indiretas existem regras específicas, no que concerne aos juros moratórios e compensatórios, razão pela qual não se justifica a incidência do art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), nem para compensação da mora nem para remuneração do capital. 3.2 Condenações judiciais de natureza previdenciária. As condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91. Quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1o-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009). 3.3 Condenações judiciais de natureza tributária. A correção monetária e a taxa de juros de mora incidentes na repetição de indébitos tributários devem corresponder às utilizadas na cobrança de tributo pago em atraso. Não havendo disposição legal específica, os juros de mora são calculados à taxa de 1% ao mês (art. 161, § 1o, do CTN). Observada a regra isonômica e havendo previsão na legislação da entidade tributante, é legítima a utilização da taxa Selic, sendo vedada sua cumulação com quaisquer outros índices. 4. Preservação da coisa julgada. Não obstante os índices estabelecidos para atualização monetária e compensação da mora, de acordo com a natureza da condenação imposta à Fazenda Pública, cumpre ressalvar eventual coisa julgada que tenha determinado a aplicação de índices diversos, cuja constitucionalidade/legalidade há de ser aferida no caso concreto. ‘SOLUÇÃO DO CASO CONCRETO. 5. Em se tratando de dívida de natureza tributária, não é possível a incidência do art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009) - nem para atualização monetária nem para compensação da mora -, razão pela qual não se justifica a reforma do acórdão recorrido. 6. Recurso especial não provido. Acórdão sujeito ao regime previsto no art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, c/c o art. 256-N e seguintes do RISTJ.” 6. Recurso especial não provido. Acórdão sujeito ao regime previsto no art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, c/c o art. 256-N e seguintes do RISTJ.” (REsp 1495146/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22/02/2018, DJe 02/03/2018) (Grifei). Patenteado, então, que o crédito executado em litígio não fora afetado pela resolução empreendida pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário no 870.947/SE, Tema de Repercussão Geral no 810, o inconformismo que aviara o agravante reveste-se de plausibilidade. Assim, verificados os pressupostos, o efeito suspensivo reclamado pelo agravante deve ser concedido, sendo forçoso reconhecer que o decisório arrostado, confrontando com a relevante fundamentação aduzida, é capaz de lhe trazer prejuízo material de difícil reparação, razão pela qual deve ser suspenso até que a questão em foco seja levada ao Colégio Revisor. A apreensão desses argumentos legitima a agregação ao agravo do efeito suspensivo almejado. Esteado nos argumentos alinhados e lastreado no artigo 1.019, inc. I, do estatuto processual, agrego ao agravo o efeito suspensivo postulado, sobrestando os efeitos da decisão arrostada na parte em que tratara da fórmula de apuração do crédito executado, até o julgamento deste agravo. Comunique-se ao ilustrado prolator da decisão desafiada. Expedida essa diligência, aos agravados para, querendo, responderem ao agravo no prazo que legalmente lhes é assegurado para esse desiderato. Intimem-se. Brasília-DF, 20 de outubro de 2022. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 105787532 - Pág. 8 (fl. 64) – ação principal. [2] - ID Num. 105787532 - Pág. 17 (fl. 73) – ação principal. [3] - ID Num. 105787532 - Pág. 23 (fl. 79) – ação principal. [4] - ID Num. 105787532 - Pág. 29 (fl. 85) – ação principal. [5] - ID Num. 105787532 - Pág. 66 (fl. 122) – ação principal. [6] - ID Num. 129203770 - Pág. 1/2 (fls. 131/132) – ação principal. [7] - ID Num. 131926479 - Pág. 1/2 (fls. 165/166) – ação principal.